Tribunal: TJBA
Processo: 8146128-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146128-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAMON ANDRES ANDINO FERNANDEZ e outros (2)

Advogado(s)
:
IRIS NOVAES BUDACH MACHADO, DAVI BRANDAO SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. REAJUSTES ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença declaratória de nulidade dos reajustes de sinistralidade aplicados em plano de saúde falso coletivo, com determinação de aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e repetição do indébito de forma simples, observada a prescrição trienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade no acórdão quanto ao período de revisão dos reajustes e se devem ser aplicados os novos critérios de correção monetária e juros introduzidos pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Inexiste obscuridade no acórdão, que delimitou com precisão os efeitos temporais da decisão, estabelecendo que a revisão dos reajustes alcança todo o período contratual, enquanto a restituição de valores fica limitada aos pagamentos realizados nos três anos anteriores à propositura da demanda, em consonância com o Tema 610/STJ.

4 - A Lei nº 14.905/2024 promoveu importantes alterações na legislação civil, modificando a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA como taxa legal de juros, na ausência de convenção ou previsão em lei específica.

5 - Embora não suscitada na apelação, impõe-se a adequação dos critérios de atualização monetária e juros à nova legislação vigente,
por se tratar de matéria de ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração acolhidos parcialmente apenas para fixar o IPCA como índice de correção monetária, bem como
juros de mora
pela taxa SELIC deduzido o IPCA , conforme dispõem os arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, 2º e 3º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; CC, art. 206, § 3º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: REsp nº 1.360.969/RS (Tema 610/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n° 8146128-29.2023.8.05.0001, em que figura como embargante BRADESCO SAÚDE S/A e como embargados RAMON ANDRES ANDINO FERNANDEZ, NADIR ESQUIVEL FERNANDEZ e PERFIL ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça